Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE DELITO. GRANDE VOLUME DE MACONHA APREENDIDO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IRRELEVÂNCIA. EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS MANTIDOS. VERSÃO DA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DA PENA SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por terem sido presos em flagrante, com apreensão de grande volume de maconha.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e, no caso, está confirmada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.

3. Considera-se o réu reincidente, ainda que declarada extinta a punibilidade pela prescrição, em caso de pretensão executória. Os efeitos penais secundários são mantidos, dentre os quais a reincidência.

4. A reincidência, inclusive específica, justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas.

5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.